Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. A mera alegação, sem comprovação de alteração ou interferência em relação ao tipo ou quantidade da droga apreendida na posse do réu, desde a coleta até a perícia, não leva à conclusão da quebra da cadeia de custódia da prova. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da natureza e quantidade de droga apreendida e da prisão em flagrante do acusado. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder do réu eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.